Tribunal: TJMT
Processo: 1013303-91.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013303-91.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO , DES(A).A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ALINE PASCOIN DE CAMPOS - CPF: 697.999.541-34 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (AGRAVANTE), ROLDAO LIMA JUNIOR - CPF: 293.277.171-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRENO MENDES TAQUES - CPF: 701.005.781-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES DELGADO DA SILVA - CPF: 021.888.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON VIEIRA - CPF: 328.189.041-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE COBRANÇA – CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONSTATAÇÃO – SÚMULA Nº 525 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO ART. 100 DA CF/88 – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o que é estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 525, as Câmaras Municipais só possuem legitimidade para figurar nas demandas relativas às questões institucionais do órgão.

Pela redação do artigo 100 da CF/88, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em razão de condenação judicial, sujeitam-se necessariamente ao regime de precatório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Câmara Municipal de Várzea Grande
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Cobrança de Verbas Rescisórias nº 10352-72.2016.8.11.0002 (código nº 446875) ajuizada por
Roldão Lima Junior
, determinou a intimação do Agravante para efetuar o pagamento da obrigação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de bloqueio por meio do BACENJUD.

O Recorrente, então, interpõe o presente recurso, a sustentar que não seria parte legítima na ação originária, eis que as Câmaras Municipais só possuem legitimidade para discutir questões institucionais.

Defende, também, que, por ser órgão despatrimonializado, o ato poderia ensejar dano irreparável à instituição, logo, requer a sua exclusão do polo passivo, ou o afastamento da medida.

Houve pedido liminar, este que objetivava a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, este que foi concedido, conforme se observa na decisão de ID nº 1451857.

Embora intimado o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 1608580.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 1651867, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020